Tribunal: TJES
Processo: 0001292-28.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001292-28.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: APARICIO FERREIRA GOMES DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001292-28.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: APARICIO FERREIRA GOMES DA SILVA, WESLEY BATISTA LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE - ES21053-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE - ES21053-A

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
APARICIO FERREIRA GOMES DA SILVA
e
WESLEY BATISTA LEMOS
, face ao inconformismo com a r. sentença que os condenou nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, as seguintes penas:

- APARICIO FERREIRA GOMES DA SILVA: 10 (dez) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado de cumprimento de pena.

- WESLEY BATISTA LEMOS: 11 (onze) anos de reclusão e 1.450 (mil e quatrocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Razões recursais da defesa dos apelantes WESLEY BATISTA LEMOS e APARICIO FERREIRA GOMES DA SILVA onde requer a absolvição dos recorrentes dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes por falta de provas. Caso não seja esse entendimento, pugna pela desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, a isenção ou redução da pena de multa, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja negado provimento aos recursos. O Parquet prequestionou as matérias.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento dos recursos (ID 3317157).

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001292-28.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: APARICIO FERREIRA GOMES DA SILVA, WESLEY BATISTA LEMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE - ES21053-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE - ES21053-A

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
APARICIO FERREIRA GOMES DA SILVA
e
WESLEY BATISTA LEMOS
, face ao inconformismo com a r. sentença que os condenou nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, as seguintes penas:

-
APARICIO FERREIRA GOMES DA SILVA
: 10 (dez) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado de cumprimento de pena.

-
WESLEY BATISTA LEMOS
: 11 (onze) anos de reclusão e 1.450 (mil e quatrocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“... no dia 16 de outubro de 2020, aproximadamente às 20h25min, na Rua Idelfonso de Paulo, no bairro Boa Esperança, próximo a loja Maestro, nesta urbe, os denunciados Wesley Batista Lemos e Aparício Ferreira Gomes da Silva foram flagrados vendendo, trazendo consigo e mantendo em depósito, sob sua guarda, drogas destinadas a venda, sem autorização/em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos informes registrados na peça investigativa, que os agentes de segurança pública receberam diversos apontamentos anônimos indicando que os denunciados Wesley e Aparício são associados entre si e terceiros, para fins de tráfico de entorpecente, bem como exercem ameaças a moradores e comerciantes do Bairro Boa Esperança, a fim de que esses se mantenham inertes acerca da mercancia de entorpecentes no local.

Diante dessas informações, os agentes se dirigirem até o endereço mencionado e lá flagraram o momento em que o denunciado Aparício atendeu, em sua residência, os indivíduos identificados como Eduardo e Patrick. Na ocasião o denunciado Aparício, após pegar o entorpecente com o denunciado Wesley entregou o referido produto para Eduardo que, em seguida, acompanhado de Patrick, se retirou do local em direção ao centro da cidade.

Emerge, ainda, do caderno investigativo, que parte da equipe policial prosseguiu no encalço de Eduardo e Patrick e os abordou, tendo sido encontrado na posse de Eduardo 05 (cinco) buchas da substância entorpecente análoga à maconha.

Desponta das declarações prestadas por Eduardo (fls. 11/12) que este, na data dos fatos, se dirigiu até uma residência, onde havia pessoas realizando a venda de drogas, tendo negociado com o denunciado Aparício, de quem adquiriu 05 (cinco) ‘buchas de maconha’ pelo valor de 50,00 (cinquenta reais).

Por tal razão, os agentes policiais se dirigiram até a residência dos denunciados e, no local, apreenderam 14 (quatorze) buchas da substância análoga à maconha, 12 (doze) pedras da substância análoga ao Crack, e, ainda, 01 (um) papelote da substância entorpecente análoga à cocaína, além de material utilizado no empreendimento delituoso (prato e colher com resquício de cocaína e 10 comprimidos, comumente usados no preparo de entorpecentes).

Ainda durante abordagem, verificou-se que o denunciado Wesley trazia consigo 01 (uma) bucha da substância entorpecente análoga à maconha e 01 (uma) pedra análoga ao crack, inclusive, tentou dispensar o material entorpecente dentro do vaso sanitário, todavia, foi impedido pelo agente policial.

Em revista pessoal ao denunciado Aparício, também foi constatado que este trazia consigo 01 (uma) bucha de substância entorpecente análoga à maconha e 01 (uma) pedra análoga ao “crack”.

Registre-se que os agentes públicos apresentaram depoimentos (fls. 05/10), uníssonos e coerentes, na esfera policial, no sentido de que os denunciados comercializavam, traziam consigo, além de manter em depósito e sob sua guarda, entorpecentes para comercialização, restando demonstrada de forma inequívoca que estes estavam associados para o fim de praticar o tráfico de entorpecentes, tendo sido comprovado, durante as oitivas em solo policial, que a compra da referida droga se deu no estado de Minas Gerais e vendida na cidade de Ibatiba pelos ora denunciados, o que indica efetiva união de desígnios e atividades para a realização da traficância nesta cidade...”

Razões recursais da defesa dos apelantes
WESLEY BATISTA LEMOS
e
APARICIO FERREIRA GOMES DA SILVA
onde requer a absolvição dos recorrentes dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes por falta de provas. Caso não seja esse entendimento, pugna pela desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, a isenção ou redução da pena de multa, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja negado provimento aos recursos. O Parquet prequestionou as matérias.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento dos recursos (ID 3317157).

Pois bem.

As materialidades dos delitos restaram comprovadas conforme Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico, bem como pela prova oral produzida.

No que tange à comprovação da autoria, há nos autos provas suficientes para a conclusão de que os recorrentes praticaram os delitos pelos quais foram condenados.

As testemunhas ouvidas em juízo, conforme mídias acostadas aos autos e trechos reproduzidos em sede de sentença, frisaram o seguinte:

“QUE os fatos descritos na denúncia são verdadeiros; QUE vinham recebendo diversas denúncias, a respeito do trafico de drogas entre Aparico e Wesley naquela casa e que utilizavam meninas menores de idade para fazerem o transporte de carga, bem como vigiar a aproximação de viatura; QUE ambos já se evadiram da viatura outras vezes, gerando suspeita de estarem com drogas; QUE Eduardo e Patrick são contumazes e eram usuários frequentes naquele local; QUE Eduardo portava 05 buchas de maconha; QUE se dirigiram a casa de Aparico encontrando toda quantidade de droga, que estava escondida pela casa, (maconha, crack); QUE a residência era de Aparcio; QUE Wesley morava no beco do Batista; QUE ao adentrarem na casa, Wesley correu ate o banheiro, onde tentou dispensar na pia o crack; QUE possivelmente a droga era vinda de Lajinha/MG; QUE confirma as declarações prestadas em sede policial; QUE teve participação de Gean e Cecilia na ocorrência, comandantes do tráfico na localidade de Ibatiba/ES; QUE Gean apareceu no local logo em seguida; QUE Wesley e Aparicio são usuários de droga, mas não sabe dizer se estavam sob efeito; QUE nunca apreendeu Wesley; QUE Patrick foi assassinado tempos depois por divida de drogas; QUE foi preso com Wesley uma pedra de crack e uma bucha de maconha; QUE Eduardo e Patrick disse que compraram a droga na casa de Aparicio.” (destaquei) (SD Gabriel Lopes Quinelato)

“QUE a droga que foi encontrada em sua posse era de Patrick; QUE não adquiriu droga alguma com Aparicio; QUE os policiais já estavam vigiando, quando avistaram saindo da casa de Aparicio, prosseguindo ate eles e abordando; QUE a droga teria vindo de Vitoria; QUE confirma a declaração prestada em sede policial; QUE Patrick que foi até a casa de Aparico, tendo ficado o esperando do lado de fora, segurando a droga; QUE foi a primeira vez que passou no local; QUE e usuário assim como Patrick; QUE não conhece Wesley e Aparicio; QUE não identifica o local como a venda de droga; QUE passaram pela localidade, para Patrick conversar com Aparicio; QUE não sabe dizer se Patrick era traficante, apenas afirmando ser usuário; QUE nunca ficou sabendo que naquela casaera ponto de drogas".” (testemunha Eduardo Augusto Gonçalves Jorge)

Quanto ao valor probatório do depoimento de policial que participou da prisão do acusado, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento do policial que efetuou a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes ser o único presente na cena do crime.

Válido é o depoimento do policial. A prova testemunhal obtida por depoimento deste agente não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Cabe destacar que o apelante Aparício ao ser interrogado em juízo, conforme mídia acostada aos autos e trecho reproduzido em sede de sentença, confessou a comercialização de entorpecente, destacando que:

“QUE confessa o tráfico; QUE o motivo seria por passar por necessidade; QUE o valor recebido, dependeria da quantidade vendida e entregada; QUE vendia pedra (crack) e maconha; QUE o crack era vendido por R$ 50,00 cada pedra; QUE pegava a pedra pronta para comercializar; QUE e usuário de pó; QUE foi encontrado dentro de sua casa 15 buchas de maconha e 15 pedras de crack; QUE pegou a droga para revender; QUE sua mulher sabia da droga; QUE pagava aluguel com o dinheiro do tráfico; QUE traficava a aproximadamente um mês e pouco; QUE a droga era da região; QUE não sabe dizer o movimento em valor por mês; QUE estava fazendo uma social em casa, estando juntamente com sua mulher e Wesley; QUE não sabe dizer que Wesley e traficante; QUE Wesley frequentava sua casa aos finais de semana; QUE Wesley também era usuário de pó; QUE nega ter ameaçado qualquer morador do bairro; QUE nega ter vendido droga para Eduardo e Patrick; QUE Wesley era intermediário na traficância em troca de dinheiro e droga; QUE nunca vendeu diretamente para Eduardo.” (grifei)

O magistrado sentenciante registrou que a abordagem fora realizada “após inúmeras denúncias anônimas, que davam conta do tráfico de drogas pelos denunciados, bem como as ameaças sofridas pelos comerciantes e vizinhos locais”.

A quantidade de droga apreendida fora de aproximadamente 24,2 gramas de “maconha”, 3,5 gramas de “cocaína e crack”.

De grande valia registrar que os recorrentes foram flagrados vendendo e em posse de drogas.

Dessa forma, no caso sob estudo não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a condenação dos apelantes, mas também toda a situação na qual ocorreram as prisões.

Embora os apelantes tentem se apresentar como meros usuários, é sabido que nada impede que possa coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado os recorrentes possam ser usuários, restou demonstrado que os mesmos praticavam conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

As provas dos autos são contundentes no sentido da prática do tráfico de drogas por ambos os recorrentes, não cabendo dessa forma falar em absolvição e, nem mesmo em desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da referida lei, eis que ausente à prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Na mesma vertente, evidente também que o pedido de absolvição do delito de associação para o tráfico fica impossibilitado no presente caso, pois resta comprovado à exaustão a existência duradoura de ânimo associativo entre os apelantes.

As provas colhidas confirmam o descrito na exordial acusatória, demonstrando a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico de drogas entre os réus.

Verifica-se no caso dos autos os requisitos necessários para a configuração da associação criminosa, quais sejam, vinculo associativo, ajuste prévio e divisão específica de tarefas.

A prova oral produzida demonstra de forma translúcida o vínculo associativo estabelecido entre os apelantes, estando suficientemente configurado o delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

De grande valia registrar trecho da sentença que muito bem aborda a questão:

“... Especificamente em relação ao crime do artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/06 – Lei Antidrogas, verifico que pelas provas dos autos – em especial pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e a confissão de Aparicio, os denunciados estavam em flagrância do crime, uma vez que ambos vendiam e mantinham em depósito, substâncias entorpecentes, destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Entre eles, da mesma forma, havia um ânimo de permanência e estabilidade, que também restou comprovado em juízo. Não se encontraram de forma habitual para a prática, em concurso de pessoas, de tráfico ilícito de entorpecentes. O que a prova dos autos diz é que vinham em uma constante divisão de trabalho com intuito de lucrarem na mercancia de drogas ilícitas.

(...)

Os fatos narrados pelo Ministério Público no presente processo criminal não traz muita diferença do julgado acima: foram abordados clientes que informaram o distribuidor do produto e valor aquisitivo, bem como em posse de produtos prontos para comercialização, restando comprovada a traficância no bairro local.

Assim sendo, considerando os fatos narrados na denúncia pelo Ministério Público, acrescido das provas documentais e testemunhais, inevitável a condenação dos acusados Wesley Batista Lemos e Aparício Ferreira Gomes da Silva, já devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática dos fatos delituosos tipificados nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 (Lei Anti Drogas) na forma do art. 69, do Código Penal...”

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro:

“... Outrossim, em relação ao crime do art. 35 da mesma lei, verifica-se que os acusados integram organização para a execução e divisão das tarefas relacionadas ao crime, visto que Aparício era o responsável por adquirir e distribuir o entorpecente, enquanto Wesley atuava diretamente na venda.

Diante do exposto, muito bem acertada a sentença ao reconhecer que a prática dos ora apelantes se amoldam às ações nucleares previstas nos artigos 33, caput, e art. 35, caput ambos da Lei 11.343/06...”

Prosseguindo, registro que corretamente não aplicou o Dr. Juiz de Direito sentenciante a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, tendo em vista as circunstâncias dos autos e principalmente pelo fato de os recorrentes terem sido condenados também pelo delito de associação para o tráfico, o que impossibilita a aplicação da minorante, causa especial de diminuição de pena, que exige a não participação à organização criminosa e não dedicação à atividade criminosa.

Restou exaustivamente comprovado no caderno processual que os apelantes se encontravam associados para a prática do tráfico de drogas, cada qual com uma função específica.

Dessa forma, como já registrei, uma vez comprovado que os réus se dedicavam a atividade criminosa, inexiste falar em aplicação da figura do tráfico privilegiado.

No tocante ao pleito dos apelantes de isenção da pena de multa, tenho que não há como acolher tal pleito, eis que a mesma é espécie de sanção penal acessória imposta cumulativamente aos tipos penais infringidos pelos apelantes, não sendo possível pelo julgador simplesmente excluí-la, pois necessariamente faz parte da pena.

Da mesma forma não há que se falar em redução da pena de multa fixada, eis que proporcional a pena privativa de liberdade.

Ainda, inexiste falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista que a pena final dos recorrentes restou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos, não preenchendo assim os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Por fim, em relação ao requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos, porém
LHES NEGO PROVIMENTO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO DE ENTORPECENTES – DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS – APELOS DESPROVIDOS.

1. Praticada uma das condutas previstas no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, que se trata de um tipo penal misto alternativo, resta caracterizada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. As provas dos autos comprovam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com relação aos apelantes.

2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.

3. As provas colhidas confirmam o descrito na exordial acusatória, demonstrando a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico de drogas. Verifica-se no caso dos autos os requisitos necessários para a configuração da associação criminosa, quais sejam, vinculo associativo, ajuste prévio e divisão específica de tarefas. Assim, diante do farto material probatório produzido nos autos, estando à sentença condenatória devidamente fundamentada, constata-se de forma translúcida o vínculo associativo estabelecido entre os réus, estando suficientemente configurado o delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

4. Ante a condenação também pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a minorante, causa especial de diminuição de pena, exige a não participação à organização criminosa e não dedicação à atividade criminosa.

5. Não há como afastar a pena de multa, eis que a mesma é espécie de sanção penal acessória imposta cumulativamente ao tipo penal infringido, não sendo possível pelo julgador simplesmente excluí-la, pois necessariamente faz parte da pena.

6. Não há que se falar em redução da pena de multa fixada, eis que proporcional a pena privativa de liberdade.

7. Inexiste falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, quando a pena definitiva restou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

8. Em relação ao requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

9.
APELOS DESPROVIDOS
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação Criminal nº 0001292-28.2020.8.08.0064, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.